Tribunal: TJMT
Processo: 1018687-61.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018687-61.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DUARTINA SANTANA BUENO - CPF: 207.417.311-34 (RECORRENTE), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO), CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 59.291.534/0001-67 (RECORRIDO), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (RECORRIDO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1257-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1018687-61.2019.8.11.0001

Origem:

SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

DUARTINA SANTANA BUENO

Recorrido(s):

BANCO BRADESCO S/A

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA

VIA VAREJO S/A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

25.08.2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA DE PRODUTO (NOTEBOOK) – PAGAMENTO PARCELADO EM 10X – PARCELAS QUITADAS – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – INSCRIÇÃO POR DÍVIDA QUITADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE JUNTADA DOS PAGAMENTOS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE COMPROVANTES JUNTADOS E CONFISSÃO QUANTO A SUPOSTA PARCELA INADIMPLIDA – PARCELA DEVIDAMENTE QUITADA – COMPROVANTE JUNTADO – COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NÃO MERA FATURA DE CARTÃO – QUITAÇÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 14 C/C artigo 7º, parágrafo único c/c artigo 25, §1º, todos do Código de Processo Civil, todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores. Tendo a ofensa mais de um autor, todos são responsáveis solidários para promover a indenização do consumidor.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Tendo o consumidor pago todas as 10 (dez) parcelas relativas ao produto adquirido, mostra-se indevida a restrição nos órgãos de proteção ao crédito, devendo eventual erro no reconhecimento do pagamento ou de repasse ser atribuído aos fornecedores de produtos e serviços e não ao consumidor, sendo assegurado ao prejudicado eventual ação de regresso.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os princípios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que a prova dos fatos constitutivos de direto incumbe ao consumidor, de modo que lhe cabia comprovar o pagamento das parcelas e não apenas juntar as faturas de cartão de crédito, sem comprovação do pagamento, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho

julgar

improcedentes

os pedidos conditos na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, consequentemente,
isentar
o pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não houve a juntada de meras faturas, mas sim dos boletos e comprovantes de pagamento. Alegou que efetuou a compra de um notebook, no valor de R$ 1.499,00, parcelado em 10 vezes, bem como que efetuou o pagamento de todas as parcelas, no entanto teve o nome inscrito por conta da parcela com vencimento em 08/07/2019 (R$ 158,89), que fora atualizada para o valor de R$ 198,72 e inscrita em 25/09/2019.

Sustentou que efetuou a comprovação do que lhe competia, sendo a inscrição indevida, de modo que faz jus à declaração de inexistência do débito e à fixação de indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões por ambas as promovidas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de declaração de inexistência de débitos e indenização por dano moral por inscrição indevida nos órgãos de proteção, pois alega o consumidor que efetuou o pagamento das 10 parcelas contratadas e teve o nome inscrito em relação à parcela com vencimento em 08/07/2019, devidamente quitada.

O juiz de origem entende que não houve comprovação dos pagamentos, pois no seu entender houve a juntada de faturas de cartão de crédito, sem prova da quitação, com o que não concorda esta magistrada, pois houve a juntada dos respectivos boletos, com prova dos pagamentos em lotéricas e bancos. Aliás, a prova juntada demonstra que a fatura inscrita, com vencimento em 08/07/2019, no valor de R$ 158/89, fora paga na mesma data do vencimento, conforme recibo de pagamento emitido pelo Banco Bradesco.

Assim, mostra-se indevida a inscrição por conta da parcela com vencimento em 08/07/2019 (R$ 158,89), que fora atualizada para o valor de R$ 198,72 e inscrita em 25/09/2019.

Nos termos do artigo 14 C/C artigo 7º, parágrafo único c/c artigo 25, §1º, todos do Código de Processo Civil, todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores. Tendo a ofensa mais de um autor, todos são responsáveis solidários para promover a indenização do consumidor.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Tendo o consumidor pago todas as 10 (dez) parcelas relativas ao produto adquirido, mostra-se indevida a restrição nos órgãos de proteção ao crédito, devendo eventual erro no reconhecimento do pagamento ou de repasse ser atribuído aos fornecedores de produtos e serviços e não ao consumidor, sendo assegurado ao prejudicado eventual ação de regresso.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Os juros, por se tratar de relação contratual, devem ser fixados a partir da citação.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, bem como para declarar a inexistência do débito inscrito no valor de R$ 198,72 (cento e noventa e oito reais e setenta e dois centavos), nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020